Tribunal: STF
Processo: ARE 1485931
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento, na parte conhecida, ao agravo em execução interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão assim ementado (eDOC 5, p. 1-12):



    “Agravo. Indeferimento de pedido de remição de penas por estudo, na modalidade à distância - Inconformismo defensivo - Não acolhimento. Inobservância dos requisitos previstos no art. 126, § 1º, I da Lei de Execução Penal. Agravante que não comprovou frequência a curso ou carga horária diária do período de estudo. Precedentes. Pedido de livramento condicional. Supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida.” (eDOC 5, p. 2)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 10, p. 1-29), no qual se alega ofensa ao art. 5º, incisos XLVI e XXXIX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional arguida.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 8, p. 1-31).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 14, p. 1-16). 



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 22-23). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 26, p. 1-16), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 28, p. 1-22).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.222.128/SP (eDOC 59, p. 1-10). Após o julgamento do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 84, p. 1-8), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 90, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 199.396/SP (certidão; eDOC 92, p. 1-2). 



    O recorrente, em 3.4.2024, informa e requer o seguinte, em síntese (eDOC 93, p. 1-4):



    “(...)



    13. Por fim, em relação ao livramento condicional, esta Defesa entende que o pedido está prejudicado, vez que o Agravante não está em cumprimento de pena privativa de liberdade (CP, art. 83) e esta medida o sujeitaria a situação mais gravosa. 



    14. Assim, é a presente para (i) reiterar o pedido de remição de 170 dias de pena do Agravante, devendo os dias remidos serem computados como tempo de pena cumprida para todos os efeitos legais (CF, art. 5º, XXXIX, e LEP, art. 126, §1º, I e 128), e (ii) requerer seja julgado prejudicado o pedido de concessão de livramento condicional.” (eDOC 93, p. 3-4; grifos originais)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.459.502 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.3.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada:



    “(...)



    Além disso, para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse passo o entendimento de que ‘A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.’ (ARE 1347245 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243, DIVULG 09-12-2021, PUBLIC 10-12-2021.)



    Nesse diapasão, também: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de norma infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (ARE 1121681 Agr, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241, DIVULG 06-12-2021, PUBLIC 07-12-2021.)



    Finalmente, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que ‘não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, ‘Recursos no Processo Penal’, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.’ (RE 1281990, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 25/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238, DIVULG 28-09-2020, PUBLIC 29-09-2020.)” (eDOC 23, p. 2-3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente